Tribunal: TJMT
Processo: 1011955-65.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011955-65.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL THIAGO PAES DE BARROS - CPF: 964.063.051-91 (APELADO), THIAGO AARESTRUP BRANDAO - CPF: 044.375.726-70 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (AGRAVANTE), HARLEY WANDEY TELES RODRIGUES BRISSAC - CPF: 026.455.333-02 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), HARLEY WANDEY TELES RODRIGUES BRISSAC - CPF: 026.455.333-02 (ADVOGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (AGRAVADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (AGRAVADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), RAFAEL THIAGO PAES DE BARROS - CPF: 964.063.051-91 (AGRAVANTE), THIAGO AARESTRUP BRANDAO - CPF: 044.375.726-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito do Consumidor. Agravo Interno em Recurso de Apelação. Superendividamento. Mínimo Existencial. Decreto n. 11.150/2022. Falta de Comprovação de Despesas Essenciais.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Repactuação de Dívidas, diante da não comprovação da condição legal de superendividamento, em especial do comprometimento do mínimo existencial, fixado em R$ 600,00 pelo Decreto n. 11.150/2022. O Recorrente alega cerceamento de defesa, inconstitucionalidade do decreto e omissão quanto à análise casuística de sua situação socioeconômica.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção do feito por ausência de demonstração do comprometimento do mínimo existencial à luz da Lei n. 14.181/2021 e do Decreto n. 11.150/2022; (ii) estabelecer se a análise do superendividamento deve considerar fatores subjetivos e contextuais, ainda que não comprovados documentalmente.

III.
Razões de Decidir

3. A caracterização do superendividamento exige, nos termos do art. 54-A, §1o, do CDC, a comprovação objetiva da impossibilidade de pagamento das dívidas sem comprometer o mínimo existencial, o qual, nos termos do Decreto n. 11.150/2022, é de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais.

4. A norma regulamentar vigente, enquanto não declarada inconstitucional pelas vias próprias, vincula a atuação judicial, não podendo ser afastada com base em juízo genérico de inconstitucionalidade.

5. A análise casuística do mínimo existencial demanda prova documental idônea e atualizada das despesas incompressíveis do devedor, o que não foi apresentado pelo Recorrente.

6. A jurisprudência do STJ e do TJMT exige que, para instauração do processo de repactuação judicial de dívidas, o consumidor comprove boa-fé, apresente plano de pagamento viável e demonstre de forma documental sua situação de vulnerabilidade financeira, requisitos não satisfeitos no caso.

IV.
Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A definição do mínimo existencial pelo Decreto n. 11.150/2022 vincula a atuação do Poder Judiciário, enquanto não declarada inconstitucional por órgão competente. 2. A alegação de superendividamento deve vir acompanhada de prova documental robusta da insuficiência de renda para garantir a subsistência digna. 3. A falta de demonstração objetiva dos pressupostos legais do superendividamento justifica a extinção do processo de repactuação de dívidas sem resolução do mérito.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 54-A, §1o, e 104-A; CPC, arts. 85, §8o, e 98, §3o; Decreto n. 11.150/2022, art. 3o.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1011955-65.2024.8.11.0041

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Rafael Thiago Paes de Barros
em virtude da decisão monocrática que extinguiu Ação de Repactuação de Dívidas movida pelo Agravante e, consequentemente, declarou prejudicados todos os Recursos de Apelação interpostos.

Inconformado, o Agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em flagrante cerceamento de defesa e violação à legislação federal, notadamente à Lei n. 14.181/2021, que introduziu o microssistema de proteção ao consumidor superendividado no Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta que o Decreto n. 11.150/2022, ao estabelecer de forma rígida o mínimo existencial em R$ 600,00 (seiscentos reais), revela-se inconstitucional e ilegal, por violar os princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da função social dos contratos.

Defende que o superendividamento é fenômeno complexo e multifatorial, devendo ser analisado à luz do caso concreto e da realidade socioeconômica do consumidor. Ressalta que a Lei n. 14.181/2021 garante o direito à repactuação de todas as dívidas de consumo contraídas de boa-fé, sem qualquer distinção entre empréstimos consignados e demais obrigações.

Afirma que sua condição de superendividamento decorre de eventos extraordinários, como separação conjugal, acidente sofrido por sua ex-esposa, despesas com saúde e educação dos filhos, agravadas pela crise sanitária da COVID-19. Sustenta que a decisão agravada desconsiderou tais peculiaridades e aplicou de forma automática o Decreto n. 11.150/2022, sem a necessária individualização do caso concreto.

Sob tais argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo Interno, com a reforma da decisão monocrática para que seja determinada a tramitação regular da Ação de Repactuação de Dívida, assegurando-se a análise da situação de superendividamento do Agravante à luz dos parâmetros legais constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis.

Contrarrazões no ID. 296719392.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Rafael Thiago Paes de Barros, Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Safra S.A., Banco Pan S.A., MeuCashCard Serviços Tecnológicos e Financeiros S.A., Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A. e Banco Itaú Consignado S.A.
interpuseram Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (superendividamento).

A Juíza
a quo
acolheu em parte o pedido inicial e limitou a soma dos descontos mensais referentes aos contratos firmados entre o Autor e os Requeridos ao patamar de 35% dos vencimentos líquidos. Determinou, ainda, que o órgão pagador fosse oficiado para observar essa limitação e que suspendesse a concessão de novos empréstimos até a quitação dos atuais, excluindo-se dessa determinação a empresa Mercado Pago.

Após analisar o feito, em decisão monocrática, julguei extinto o processo sem resolução do mérito, diante da falta de demonstração da condição legal de superendividamento, especialmente no que tange ao comprometimento do mínimo existencial, definido em R$ 600,00 (seiscentos reais) pelo Decreto n. 11.150/2022.

Dessa forma, em razão da extinção do feito originário, declarei prejudicados todos os Recursos de Apelação interpostos e condenei o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada instituição Requerida, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, observando-se, contudo, a suspensão da exigibilidade, conforme o art. 98, §3o, do CPC, ante a gratuidade de justiça deferida nos autos.

Inconformado, o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em
error in judicando
, por considerar como critério absoluto o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) previsto no referido Decreto como parâmetro do mínimo existencial.

Alega a inconstitucionalidade da norma regulamentadora, aduz que os empréstimos consignados devem ser incluídos no processo de repactuação de dívidas previsto na Lei n. 14.181/2021 e reitera que sua situação se enquadra nos moldes legais do superendividamento, invocando inclusive decisões de outros Tribunais que afastaram a aplicação do Decreto por meio de controle difuso de constitucionalidade.

Contudo, com a devida vênia, não assiste razão ao Agravante.

A controvérsia posta nestes autos gira em torno da caracterização jurídica do estado de superendividamento, para fins de processamento da ação de repactuação de dívidas com base no microssistema protetivo do consumidor instituído pela Lei n. 14.181/2021, notadamente em seu art. 54-A e art. 104-A do CDC.

A definição legal de superendividamento não se dá ao arbítrio do julgador, tampouco se funda em impressões subjetivas acerca da suficiência ou insuficiência de recursos para a subsistência digna do consumidor.

Ao contrário, o legislador estabeleceu critérios objetivos para sua aferição, condicionando o reconhecimento do estado de superendividamento à “impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial” (art. 54-A, §1o, do CDC).

Tal dispositivo foi regulamentado pelo Decreto n. 11.150/2022, o qual, em seu art. 3o, estipula expressamente que, para efeitos administrativos e judiciais, considera-se como mínimo existencial o montante de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais.

É certo que tal fixação pode, e efetivamente tem sido, objeto de críticas doutrinárias e até de controle difuso em decisões pontuais, mas é igualmente certo que, enquanto vigente, tal norma infralegal vincula a atuação do Poder Judiciário, não podendo ser afastada com base unicamente em juízos genéricos de inconstitucionalidade, desprovidos de declaração formal nesse sentido por parte do Supremo Tribunal Federal.

Neste ponto, convém observar que, até esta data, não houve pronunciamento definitivo do Pretório Excelso quanto à validade do Decreto n. 11.150/2022.

As Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nos 1005 e 1006, mencionadas pelo Agravante, encontram-se pendentes de julgamento, de modo que não se verifica qualquer efeito erga omnes ou vinculante que permita a esta Relatoria simplesmente desconsiderar a norma regulamentadora em vigor.

De igual forma, a jurisprudência recente desta Corte, em sintonia com o Superior Tribunal de Justiça, tem reiteradamente firmado o entendimento de que o comprometimento da renda líquida do consumidor por dívidas bancárias não configura, por si só, superendividamento, especialmente quando o valor remanescente após os descontos se mostra superior ao mínimo existencial fixado pelo decreto regulamentar.

No caso concreto, verifica-se que o Autor percebe rendimentos brutos mensais no valor de R$ 7.061,69 (sete mil, sessenta e um reais e sessenta e nove centavos), dos quais são descontados R$ 1.833,33 (um mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) a título de tributos e encargos obrigatórios, resultando em renda líquida de R$ 5.228,36 (cinco mil, duzentos e vinte e oito reais e trinta e seis centavos). Deste valor, os descontos relativos a empréstimos consignados somam R$ 2.787,57 (dois mil, setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), restando-lhe, portanto, R$ 2.511,40 (dois mil, quinhentos e onze reais e quarenta centavos) para custear suas despesas mensais, valor significativamente superior ao mínimo existencial normativo.

Logo, não há como prosperar a tese de que há comprometimento do mínimo existencial.

A quantia remanescente, ainda que reduzida, é mais de quatro vezes o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) fixado pelo Decreto n. 11.150/2022. E aqui, repita-se, não se trata de julgar se esse valor é moralmente suficiente ou adequado, trata-se de respeitar a legislação vigente, enquanto não declarada inconstitucional pelas vias competentes.

Ainda que se considerasse o argumento do Agravante quanto à necessidade de análise casuística do conceito de mínimo existencial, observa-se que não foram colacionadas aos autos, nem na petição inicial tampouco nas razões recursais, provas idôneas e concretas quanto à existência de despesas incompressíveis que inviabilizariam sua subsistência básica.

A alegação genérica de separação conjugal, acidente de ex-esposa ou despesas escolares com o filho carece de comprovação documental robusta e atualizada.

O Autor não apresentou faturas, comprovantes de gastos mensais, extratos bancários detalhados ou quaisquer elementos que permitissem verificar, de forma objetiva, a suposta impossibilidade de adimplir com suas obrigações sem afetar sua subsistência digna.

No que se refere à aplicação da Lei n. 14.181/2021 aos contratos firmados com os Agravados, importa esclarecer que, conforme reconhecido em precedentes desta Corte, o microssistema protetivo do consumidor endividado exige, como condição para a instauração do procedimento de repactuação judicial previsto no art. 104-A do CDC, a apresentação de plano de pagamento viável, instruído com documentos capazes de evidenciar a boa-fé do devedor, a composição detalhada de suas receitas e despesas e a ausência de fraudes ou má-fé contratual.

O Agravante não logrou cumprir tais exigências, de modo que sequer se configuraram os pressupostos mínimos para o prosseguimento do feito.

Por todo o exposto, não se vislumbra qualquer vício na decisão monocrática que reconheceu a falta de pressuposto processual, porquanto o Agravante não demonstrou, de forma satisfatória e à luz dos parâmetros normativos vigentes, a configuração do superendividamento legalmente exigido para o ajuizamento da ação.

Com essas considerações,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo-se na íntegra a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025